Tribunal: CARF
Processo: 11330.000395/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11330.000395/2007-18
ACÓRDÃO
2301-011.520 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASOEC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 01).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, em razão da concomitância com ação judicial.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.520 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000395/2007-18
2
RELATÓRIO
Reproduzo o relatório bem elaborado constante da Resolução 2301-000.223, de
19/04/2012 (fls. 868/890):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, de no
37.006.5590, lavrada em face de ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE
EDUCAÇÃO E CULTURA ASOEC, da qual foi notificada em 21/12/2006, em virtude
do não recolhimento das contribuições previdenciárias da cota patronal
incidentes sobre os valores pagos aos contribuintes individuais a título de
remuneração pelos serviços prestados, com base na alíquota de 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor do serviço. Afirma o Relatório Fiscal (fls. 65 e
seguintes) que a Recorrente, de acordo com o seu estatuto, é uma entidade
jurídica de direito privado, com finalidade educacional, cultural, assistencial,
social, filantrópica, sem fins lucrativos, inscrita primitivamente no Livro n°A9,
folhas 217 do Registro Público de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Gonçalo,
sob o n° 21.406, com data de registro em 28/04/1994.
Todavia, aduz o Relato, que a Recorrente, apesar de possuir o Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos, expedido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social — CNAS, não preencheu, perante o INSS, todos os requisitos necessários à
efetivação do direito de isenção previsto no artigo 55 da Lei 8.212/91. Tal
controvérsia vem sido discutida no Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda
Região, nos autos do processo 1998.51.02.2019833, no qual a Recorrente obteve
sentença favorável ao reconhecimento do direito acima citado, tendo sido,
todavia, interpostos Embargos de Declaração pelo INSS, restando suspensos os
efeitos do Acórdão prolatado. Diante do referido efeito suspensivo, afirma o
Relatório que, para as questões relativas ao INSS, a Recorrente é classificada
como "empresas em geral", sem direito a nenhuma isenção, devendo recolher
integralmente as cotas patronais, de acordo com a sua atividade principal.
Para fins de regularização, foi imputado à Recorrente o pagamento de R$
688.538,76 (seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e oito reais e
setenta e seis centavos).
Irresignada, apresentou a Recorrente impugnação (fls. 185 e seguintes), no escopo
de desconstituir o lançamento pelo Fisco realizado, não tendo, todavia, obtido
julgamento procedente do seu pedido, conforme se depreende da ementa abaixo
transcrita:
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA A ISENÇÃO.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração
paga aos trabalhadores, na qualidade de segurados contribuintes
individuais (art.1°, I da LC 84/96, art.21 e 22, inciso III da Lei 8.212/91,
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.520 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000395/2007-18
3
art.4°, caput da Lei 10.666/03), pela empresa que não preenche os
requisitos do art.55 da Lei 8.212/91, para o gozo da isenção.
Lançamento Procedente
Cabe destacar da referida decisão que, em 26/01/2007, 2007 a Seção do
Contencioso Administrativo converteu o julgamento em diligência (fls.467/469),
requisitando informações do agente fiscal lançador, assim como da Procuradoria
especializada do INSS. Em resposta (fls.486/487), o agente fiscal manifestou-se no
sentido de que o impugnante não possuía direito adquirido à isenção, já que a
declaração de utilidade pública federal deu-se em 12.08.1985 (fl.470),
posteriormente, portanto à 01.09.1977, como determina o art.313 da IN 03/2005,
além de que não possui requerimento de isenção junto ao INSS.
O sujeito passivo, por sua vez, insurgiu-se à manifestação (fls.492/503), afirmando
que no período dos fatos geradores do lançamento em questão, já era titular de
certificado de utilidade pública federal, expedido em 1985, preenchendo,
portanto os requisitos impostos pelo art.55 da Lei 8.212/91, conforme inclusive
reconhecido em sentença judicial, requerendo novamente a suspensão do
processo administrativo fiscal, ao aguardo do julgamento dos embargos
declaratórios interpostos pelo INSS na 4a Turma do TRF da Segunda Região.
Insatisfeita com a decisão proferida, apresentou a Recorrente Recurso Voluntário
(fls. 527 e seguintes), alegando em suma:
a) Que tramita no Tribunal Regional Federal da 2a Região Apelação do INSS,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária 1998.51.02.2019833, a
qual reconheceu o direito à isenção do artigo 55 da Lei 8212/91, anulando os
créditos constituídos a partir de 1976 e proibindo a Recorrida de lançar novos
créditos enquanto gozasse a Recorrente do status de Entidade Beneficente de
Assistência Social;
b) Que
a sentença judicial proferida junto a Ação Ordinária no
1998.51.02.2019833, julgou procedente o pleito autoral e reconheceu o
direito de isenção das contribuições patronais, face ao preenchimento dos
requisitos legais para o reconhecimento da isenção previsto no artigo 195 da
Constituição Federal;
c) Que o crédito tributário foi constituído através de NFLD lavrada em dezembro
de 2006, ou seja, dez anos depois da ocorrência do fato gerador,
encontrando-se fulminado pela decadência às competências de junho de
1999 até dezembro de 2001;
d) A ilegitimidade passiva dos sócios: JEFFERSON SALGADO DE OLIVEIRA,
WALLACE SALGADO DE OLIVEIRA, WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA,
IVIARLENE SALGADO DE OLIVEIRA E JOAQUIM DE OLIVEIRA de figurem como
corresponsáveis sem prévia instauração de processo administrativo regular
para apurar responsabilidade tributária ensejando notório cerceamento de
defesa e nulidade do lançamento.
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.520 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000395/2007-18
4
e) Que o requerimento de isenção foi devidamente formulado pela Recorrente;
f) reconhecimento do direito adquirido à isenção das contribuições
previdenciárias; ou caso não seja este deferido, que seja reconhecida à
isenção pleiteada em razão do atendimento aos requisitos materiais e formais
previstos no artigo 55, inciso I ao V e §1° e seguintes da Lei 8212/91.
Assim, vieram os autos a este Conselho de Contribuintes por meio de Recurso
Voluntário.
Sem Contrarrazões.
É o relatório.
Em sessão de 19/04/2012, houve a conversão do julgamento em diligência para que
fossem trazidos aos autos novos documentos referentes às ações judiciais (fls. 888/905).
Após a juntada de novos documentos, pelo contribuinte (fls. 910/946), o
julgamento foi novamente convertido em diligência, em 02/12/2021, para julgamento conjunto
com o processo 11330.000396/2007-54.
Posteriormente, o contribuinte apresentou petições alegando “fato e direitos
supervenientes”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Na sessão de julgamento realizada em 19/04/2012, a maioria do Colegiado julgou
necessário serem analisadas outras peças da demanda judicial, o que ensejou a conversão do
julgamento em diligência.
Analisando a autuação e as peças judiciais constantes dos autos, observo que restou
comprovada a existência de concomitância.
Com efeito, a leitura das razões da autuação constantes do Relatório Fiscal, os
pedidos constantes da emenda à petição inicial e a sentença judicial revela, de maneira
inequívoca, que a discussão travada no processo administrativo foi submetida ao crivo do Poder
Judiciário. Vejamos:
Relatório da NFLD – fl. 169
Apesar de possuir o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, perante o INSS, a Associação
Salgado de Oliveira de Educação e Cultura deixou de preencher parte dos
requisitos necessários para o direito à isenção prevista no art. 55 da Lei 8.212/91.
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.520 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000395/2007-18
5
Este fato vem sendo questionado através do processo judicial 1998.51.02.201983-
3, do Tribunal Regional Federal da 2a Região, onde a sentença foi favorável à
ASOEC, porém foram interpostos embargos de declaração pelo INSS, que
suspenderam os efeitos do v. acórdão.
Nesta data, com o processo citado com efeito suspenso, a Associação Salgado de
Oliveira de Educação e Cultura - ASOEC, para o INSS, ê classificada como
"empresas em geral”, sem direito a nenhuma isenção, devendo recolher
integralmente as cotas patronais de acordo com a sua atividade principal.

Emenda à petição inicial – fls. 1858/1859 do processo 11330.000396/2007-54
1- Tendo em vista a natureza da matéria e a tutela pretendida, requer a autora
que seja recebida a ação proposta como AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA;
2- Considerando tal modificação que os pedidos enunciados na peça exordial
sejam substituídos pelos seguintes:
(...)
c) a condenação do INSS a não mais exarar autos de infração ou notificações de
débito, enfim, quaisquer documentos que configurem estar a autora em débito
com as contribuições previdenciárias previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8212/91,
conforme faculta a referida lei, em seu art. 55, às instituições isentas por
filantropia;
d) a condenação da autarquia-ré a anular todos os atos gravosos já lavrados
referentes às contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8212/91,
existentes desde a data de inscrição da autora no Registro de Entidades
Filantrópicas
do
Conselho
Nacional
de
Serviço
Social,
constituindo
irrefutavelmente o direito da autora à isenção do art. 55 da mesma lei, tendo em
vista o atendimento integral de seus requisitos;

Sentença – fl. 1824 do processo 11330.000396/2007-54
Por tais motivos, julgo procedente o pedido deduzido na ação ordinária no
98.0201983-6, nos termos da fundamentação, para reconhecer o direito à isenção
prevista no art. 55 da Lei 8.212/91, com o que, anulo, por ilegais, os lançamentos
dos créditos previdenciários decorrentes de contribuições sociais patronais,
constituídos contra a autora desde 13/09/76 (fls. 20), e deferidos no processo
administrativo no 35318.003764/97-19 (fls. 27), e condeno a ré a que se abstenha
de lançar contra a demandante novas contribuições previdenciárias patronais
fundadas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91, enquanto a autora usufruir do
status de entidade beneficente reconhecida pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Determino ao INSS, ainda, que não mais emita documentos e
que cancele aqueles já exarados que configurem estar a autora em débito com as
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.520 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000395/2007-18
6
exações previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91 bem como anulo o
lançamento daqueles créditos fiscais, desde 13/09/76 (fls. 20). (g.n.)
Sendo patente a existência de concomitância, o recurso não merece ser conhecido,
nos termos da Súmula 01 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Não merece ser acolhido o pedido de superação da concomitância posteriormente
formulado (fls. 1031/1039), por supostamente ter sido comprovado o trânsito em julgado, uma
vez que a análise da decisão judicial deverá ser feita pela unidade de origem especializada da RFB,
sem qualquer prejuízo ao contribuinte. Nesse sentido, vejamos o entendimento da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão 9303-008.239, sessão de 19/03/2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/1999 a
30/11/2002 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a Súmula CARF
no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância quando a
ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando
vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por
objeto da demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento
da existência de concomitância implica que não haverá decisão no contencioso
administrativo sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está
sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais
julgados já proferidos, mesmo os favoráveis à Contribuinte. De outro lado,
havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito
Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes autos, a
declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à
Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
E, também, o Parecer Normativo Cosit 02/2016, verbis:
(...) havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao
Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes
autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois
caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço o Recurso Voluntário.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.520 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000395/2007-18
7
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 2619
DF CARF MF
Original